Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PERÍODO QUE ANTECEDEU O REGISTRO PÚBLICO. RECONHECIDO COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dicção do art. 385 do CPC, o depoimento pessoal da parte é prova que deve pleiteada pela parte contrária e não pela própria pessoa a ser ouvida. E, conforme termo de audiência, a própria patrona dos requeridos/apelantes dispensaram a oitiva deles, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Uma vez verificado que foram examinados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada na decisão, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

3. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

4. Os argumentos utilizados pelos recorrentes não indicam, ainda que minimamente, outro tipo de relacionamento que não seja a união estável declarada pelo Juízo de origem, cujo início ocorreu em novembro de 2018.

5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.